Tribunal: STF
Processo: ARE 1419613
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento aos recursos em sentido estrito interpostos pelos ora recorrentes, mediante acórdão (eDOC 1.845, p. 1-44), de cuja ementa destaco:



    “RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO (DOIS RÉUS PRESOS) – PRONÚNCIA PELO COMETIMENTO, EM TESE, DOS CRIMES DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, LESÃO CORPORAL E FALSO TESTEMUNHO (CP, ART. 121, §2º, II, III E IV, ART. 150, §1º, ART. 129, ‘CAPUT’' E ART. 342) – INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.” (eDOC 1.845, p. 1) 



    Daí o recurso extraordinário com alegação de ofensa aos arts. 5º, inciso XXXVIII, “d”; e 93, inciso IX, da Constituição Federal (eDOC 438, p. 1-9). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    Os ora recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 1.857, p. 1-71).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu o REsp (eDOC 1.883, p. 1-14) e, quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 1.877, p. 1-4), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto:



    a) nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário no que se refere ao TEMA 339/STF; e 



    b) não se admite o Recurso Extraordinário quanto às demais assertivas.” (eDOC 1.877, p. 3; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 1.896, p. 1-21), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 1.895, p. 1-40). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.157.482/SC (eDOC 1.939, p. 1-3) e do agravo regimental interposto naquela Corte (eDOC 1.958, p. 1-4). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada, da Vice-Presidência do TJ/SC (eDOC 1.877, p. 1-4), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Intime-se, via DJe.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente